Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO DO SERVIÇO DE IMPLANTE DE PRÓTESES PRESTADO POR CLÍNICA ODONTOLÓGICA. FALHA DO SERVIÇO. USO INADEQUADO DOS MATERIAIS. DIMENSIONAMENTO INFERIOR DAS PRÓTESES. QUEBRAS CONSTANTES. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO PELAS PRÓTESES. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. DESPROVIDOS OS RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO.

I. Para que se reconheça o interesse de agir é imprescindível a comprovação da necessidade e utilidade no ajuizamento da demanda, associados à adequação do meio processual eleito. No contexto processual em que a demandante pretende ver declarada a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos, em razão da defeituosa prestação de serviço, e ser reparada dos danos extrapatrimoniais, em razão do constrangimento sofrido durante o tratamento odontológico prestado pela apelante/ré, inarredável o interesse de agir. Rejeitada a preliminar.

II. A relação jurídica de direito material entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelante/ré é prestadora de serviços odontológicos e a parte autora é a destinatária final, enquadrando-se, respectivamente, nos exatos conceitos de fornecedor e consumidor (Lei 8.078/1990, artigos 2o e 3o).

III. A clínica, por intermédio de seus profissionais, comprometeu-se a oferecer um tratamento odontológico de natureza estética, sobre o qual havia previsibilidade quanto ao alcance do objetivo para a melhoria do quadro clínico anteriormente apresentado pela autora; portanto, a ré/apelante tem a obrigação de garantir que esse resultado seja alcançado.

IV. As provas produzidas deixam claro que não foi apenas o material utilizado nas próteses que deixou de seguir o protocolo correto de uso, mas também o dimensionamento em tamanho inferior, o que deu causa a desequilíbrio na distribuição da carga mandibular e gerou quebras constantes, mesmo após a substituição das próteses de porcelana por resina, na arcada inferior.

V. Diante da aparente imperícia, justa a restituição do preço pago pela parte consumidora, com ressalva do serviço preliminar (exodontia) (Lei 8.078/1990, artigo 6o, VI c/c art. 14, “caput”).

VI. É devida a reparação por danos extrapatrimoniais, porque a situação fática extrapola o mero aborrecimento do cotidiano para provocar e/ou agravar o quadro de aflição e ansiedade da parte ofendida, por afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).

VII. A estimativa dos danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) observou concretamente os critérios da capacidade econômica das partes, circunstâncias factuais, extensão do dano e caráter preventivo do instituto, bem como o princípio da proibição de excesso.

VIII. Rejeitada a preliminar arguida apelação principal. Recursos (principal e adesivo) desprovidos. Custas processuais e honorários advocatícios distribuídos à luz do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ.